Tribunal: STF
Processo: Rcl 42659
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Derci Dallaqua e Ariel Zanghettin Dallaqua em 10.8.2020, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Processo n. 1000017-92.2017.8.26.046, pelo qual adesrespeitad a tese firmada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/QO, Tema 339 da repercussão geral.
O caso
    Em 18.12.2018, a Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação cível interposta no Processo n. 1000017-92.2017.8.26.046, mantendo-se a condenação dos reclamantes nos termos seguintes:
    “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de procedência em parte. Insurgência das requerentes e dos requeridos. Inadmissibilidade. Contou o condutor do caminhão que teve sua visão ofuscada pelos raios solares, ao iniciar a marcha, o que ensejou a interceptação do trajeto do motociclista. Conclusão do laudo pericial da Polícia Técnico-Científica de que o motorista do automotor foi o responsável pelo acidente, já que adentrou “em alça de acesso de contra-mão”. Não há dúvidas de que as condições climáticas eram favoráveis e a visibilidade era ótima, afastando qualquer hipótese de caso fortuito ou força maior, sendo que o falecido foi atingido em sua própria mão de direção, concluindo-se que o primeiro requerido, agindo com culpa manifesta, invadiu a contramão no intuito de convergir à esquerda, colhendo a motocicleta que circulava pela via oposta, vindo a ocasionar o acidente.
    UNIÃO ESTÁVEL. Comprovada. Testemunhas que foram uníssonas quanto à união estável entre o de cujus e a requerente Nayara.
    DANOS MORAIS. Ocorrência. Morte do pai e companheiro das requerentes. Fixação do valor da indenização que deve cumprir o critério punitivo-pedagógico e o compensatório. Quantum arbitrado em R$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser partilhado entre as autoras, que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. DANO MATERIAL. Demonstrado que o falecido trabalhava para auxiliar na renda familiar. Fixação de pensão mensal em 2/3 de um do salário mínimo, até que as filhas da vítima completassem 25 anos e, em relação à companheira, até que o de cujus completasse 77 anos ou cessando antes sobrevindo falecimento desta, ou caso ela contraia nova espécie de união conjugal. 
    LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E PERDA DE UMA CHANCE. Não observados. Ônus que competia às requerentes. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 
    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pedido formulado pelas requerentes. Inexistência de provas de que os réus tenham incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não reconhecida. Recursos desprovidos” (doc. 9).
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados nos termos seguintes:
    “Embargaram os requeridos sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, bem como omissão do decisum em relação“(i) ao fato de que o laudo policial da Polícia Técnica não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa; (ii) o caminhão não adentrou a contramão, devendo-se observar o disposto no art. 38, I, do CTB; (iii) a ausência de comprovação quanto à existência de união estável entre o de cujus e uma das partes; (iv) a ausência de comprovação da dependência financeira das requerentes, ora embargadas, em relação ao de cujus, eis que estava desempregado quando da ocorrência do acidente” (fls. 7).
    Decido.
    Conheço dos presentes embargos porque tempestivos.
    E, no mérito, razão não assiste aos embargantes. Quanto ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 252 do Regimento deste Egrégio Tribunal, não comporta acolhimento. 
    Com efeito, o referido dispositivo prescreve: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
    Destarte, analisadas as provas dos autos e observada a manutenção da decisão objurgada, buscando evitar a inútil repetição desta e cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo, referido artigo regimental vem sendo largamente utilizado pelas Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal, como se deu na hipótese vertente. Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça coaduna com este entendimento quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”. (…).
    Inexiste omissão, portanto. Em verdade, almejam os embargantes obter efeito infringente e modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Devem, contudo, buscar a via processual adequada para tanto. (…)
    Ante o exposto e sem mais delongas, REJEITO os embargos de declaração”.
    Novos embargos de declaração foram opostos e igualmente rejeitados. O recurso extraordinário interposto foi inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos termos seguintes:
    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário. 
    Fundamentação da decisão (tema 339):
    O Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: (...)
    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, porquanto, na hipótese dos autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, inobstante o inconformismo da parte recorrente. 
    No caso concreto o acórdão está em conformidade com tal posição. (…)
    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI n. 791292/PE e, no mais, INADMITO-O com base no art. 1.030, V, CPC”.
    Contra essa decisão os reclamantes interpuseram agravo interno, não provido, e opuseram embargos de declaração, rejeitados.
    2. Daí a presente reclamação, na qual Dercy Dallaqua e Ariel Zanghettin Dallaqua sustentam ter a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo desrespeitado a tese firmada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/QO, Tema 339 da repercussão geral.
    Afirmam que “o recurso extraordinário, interposto na origem, teve como razões e argumentos a inconstitucionalidade formal e material do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, utilizado para dispensar a fundamentação da apelação julgada por aquela Corte. A tese de inconstitucionalidade formal do art. 252 se sustentou na alegação de que o dispositivo regimental viola o art. 22, I (...) [e] o art. 93, IX, da Constituição Federal” (fls. 16-17).
    Argumentam não se tratar do Tema 339 da repercussão geral, pois o preceito regimental não propõe fundamentação sucinta, “mas a possibilidade de que, em segunda instância, oblitere-se o dever de fundamentação das decisões judiciais, já que o dispositivo regimental possibilita a reafirmação integral do decisum – sem nem mesmo que se diga por quais razões são repetidos os entendimentos do Juízo de primeiro grau” (fl. 22).
    Ponderam ser “possível dizer, desde já, que a própria jurisprudência da Corte, personificada no Tema nº 339, deve ser revista, já que seu ônus argumentativo aumentou com a própria mudança fática e legislativa, tendo em vista a modificação e o movimento de constitucionalização do Processo Civil, aqui citando-se, especificamente, o enfoque no dever de fundamentação das decisões judiciais do art. 489” (fl. 33).
    Requerem medida liminar para que seja suspenso “o andamento do feito de origem, agravo interno nº 1000017-92.2017.8.26.0464, em trâmite perante a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 46).
    No mérito, pedem a procedência da reclamação para reconhecer “o distinguishing entre as razões do recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 1000017-92.2017.8.26.0464 e o Tema nº 339/RG, para cassar o acórdão gerado nos autos do agravo interno nº 1000017-92.2017.8.26.0464, em trâmite perante a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 46).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento a agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria aplicado incorretamente o decidido no gravo Interno n. 791292/QO, Tema 339 da repercussão geral.
    5. O Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/PE (Tema 339), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo decidiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    7. Na espécie em exame, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso de apelação, a Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: 
    “Quanto ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 252 do Regimento deste Egrégio Tribunal, não comporta acolhimento. 
    Com efeito, o referido dispositivo prescreve: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
    Destarte, analisadas as provas dos autos e observada a manutenção da decisão objurgada, buscando evitar a inútil repetição desta e cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo, referido artigo regimental vem sendo largamente utilizado pelas Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal, como se deu na hipótese vertente. Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça coaduna com este entendimento quando predominantemente reconhece ’a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum’ (…)”.
    Ao examinar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Processo n. 1000017-92.2017.8.26.046, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Com efeito, a C. 27ª Câmara de Direito Privado consignou a responsabilidade do motorista do caminhão de propriedade dos ora embargantes pelo acidente que vitimou o pai e marido das embargadas e a comprovação da união estável aventada nos autos. Concluiu que sobre os ora embargantes recai, assim, o dever de indenizar os familiares do de cujus, a título de danos morais, e pensionamento por prazo determinado. No mais, verificou-se a constitucionalidade do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 
    Ora, a fundamentação adotada pelo V. Aresto mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido. A decisão encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que seja contrária aos interesses dos recorrentes. Corretamente aplicado o tema 339 do E. STF pela dedução de fundamentação,ainda que sucinta, para a prolação do comando jurisdicional” (fl. 3, doc. 8).
    Como enfatizado pela autoridade judiciária reclamada, o entendimento exposto no julgamento da Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Processo n. 1000017-92.2017.8.26.046 harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292 (Tema 339 da repercussão geral), a afastar o cabimento da reclamação, não se havendo cogitar deteratologia. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 705.423-RG (Tema 653 da Repercussão Geral).2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.3. Versando o caso concreto sobre questão referente ao impacto da concessão de incentivos fiscais sobre a base de cálculo dos valores a serem repassados ao Município de Currais Novos/RN, em razão de programa governamental do Estado do Rio Grande do Norte, aplica-se, ao caso, a orientação fixada por esta CORTE no Tema 653 (Rcl 34.033 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019; RE 961968 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/8/2016).4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 34.913-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Ação manifestamente infundada. Ausência de teratologia. Subversão da sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.2. O conhecimento da reclamação, nos moldes trazidos, teria o condão de subverter a sistemática da repercussão geral não apenas da perspectiva do AI nº 743.833/PR-RG, mas também da norma de interpretação igualmente fixada em precedente obrigatório do STF no AI nº 791.292/PE-QO-RG.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.804-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    8. A validade e suficiência de fundamentação expendida no julgamento da apelação foi apreciada em sede processual própria e não podem ser reexaminados nesta ação, pois o objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento dessa ação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora